Tribunal: TJDFT
Processo: 0701531-11.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701531-11.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELZIANE DOS ANJOS MARIANO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos no 0746795-37.2022.8.07.0016, indeferiu o pleito liminar, nos seguintes termos: “Recebo a inicial. INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Pretende a parte autora, em sede de tutela provisória de urgência, seja o réu compelido a lhe disponibilizar o procedimento cirúrgico para TROCA DE NEUROESTIMULADOR LOMBAR. É o relatório. Decido. Conforme se infere dos documentos juntados aos autos, a parte autora tem 39 anos, com lombalgia crônica de longa data, sendo submetida à artrose lombar. Sofre de dores intensas, sendo refratária ao tratamento medicamentoso e conservador otimizado. Necessita do procedimento ora vindicado para melhora do quadro clínico. Como é cediço, a saúde é direito de todos e dever inafastável do Estado. É talvez um dos mais importantes direitos garantidos pela Carta Magna porquanto ligado intimamente ao princípio maior que a norteia, qual seja, a dignidade da pessoa humana. Dispõe o artigo 196 da Constituição Federal: "Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." Consta dos autos relatório médico que atesta o quadro clínico da parte autora (id. 135077475). Contudo, apesar de informar que o caso é urgente, não esclarece a referida urgência. Ainda se depreende do laudo a informação de que não há perigo de vida à requerente. No mais, verifica-se, ainda, que o pedido foi inserido no SISREG III em 15/08/2022, com a prioridade clínica vermelha (id. 135077476). Por conseguinte, tenho que não restou demonstrada, suficientemente, a urgência do pedido, não se observando, portanto, o perigo de dano irreparável, podendo a parte aguardar o regular procedimento do feito, com a ocorrência do efetivo contraditório judicial Nessas circunstâncias, a concessão da tutela antecipada, tal qual pretendida, implicaria inequívoca violação na ordem preestabelecida, em detrimento de outros pacientes em situações semelhantes ou até mesmo mais graves do que a da autora. Consigne-se, outrossim, que via de regra, a tramitação de feitos desta natureza é bastante célere neste juizado especial fazendário, de sorte que não se vislumbram, por ora, maiores prejuízos em se aguardar seu desfecho. INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. No tocante ao pedido de intimação do NJUD (id. 135077471 - Pág. 8, alínea “e”), INDEFIRO, uma vez que a Constituição Federal, sobretudo após a Emenda Constitucional 80 (que alterou capítulo sobre as funções essenciais à Justiça), confere à Defensoria Pública os poderes requisitórios, quando do desempenho de suas atribuições. Soma-se a isso, os termos lançados na Lei Orgânica da Defensoria Pública do DF e Território que prevê como prerrogativa de seus membros o poder para requisitar de autoridade pública ou de seus agentes as informações atinentes ao exercício de seu munus. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMÓVEL INDICADO À PENHORA. CERTIDÃO DA MATRÍCULA. REQUISIÇÃO JUDICIAL. DESCABIMENTO. PRERROGATIVAS LEGAIS INSTITUÍDAS PARA OS MEMBROS DA INSTITUIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. I. A Defensoria Pública, quando atua na qualidade de parte, não tem direito subjetivo à requisição judicial de certidão de matrícula do imóvel por ela indicado à penhora. II. As prerrogativas contempladas no artigo 89, inciso X, da Lei Complementar 80/1994, e no artigo 54, incisos I e V, da Lei Complementar Distrital 828/2010, têm como destinatários os membros da Defensoria Pública para o desempenho das suas atribuições legais, e não a própria instituição quando figura como parte na relação processual. III. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1215060, 07034844920198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 29/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por fim, intervenção judicial no poder executivo somente pode ocorrer quando constatada a atuação da Administração Pública fora da legalidade ou em desacordo com o princípio da reserva do possível, o que, no caso em comento, não restou constatado. Cite-se o réu para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, devendo esta ser instruída com todos os documentos necessários a demonstração do direito alegado, bem como provas que pretende produzir, atento ao disposto no artigo 9o da Lei 12.153/2009. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, devendo todos os documentos necessários ao contraditório serem apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, eventualmente, manifeste-se acerca da peça de resposta apresentada, bem como sobre o interesse na produção de provas. Dê-se vista ao Ministério Público. I.” Na via do presente agravo de instrumento o agravante sustenta que é portadora de DOR CRONICA INTRATÁVEL, TRANSTORNOS DE DISCOS INTERVERTEBRAIS e DEPRESSÃO e necessita com urgência da realização de PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA TROCA DE NEUROESTIMULADOR LOMBAR. Relata que a demora na realização do tratamento médico indicado causa aumento significativo das dores, causando dificuldade de mobilidade, depressão, entre outros. Destaca-se que a solicitação da consulta foi inserida SISRED III sob a classificação do risco VERMELHO – Emergência (ID 38892337 - Pág. 26). Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ao presente agravo de instrumento para determinar ao Distrito Federal realize, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, o seguinte tratamento médico-hospitalar indicado, qual seja, PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA TROCA DE NEUROESTIMULADOR LOMBAR, nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. No mérito, pleiteia a reforma da decisão vergastada e a confirmação da medida. É o relato do necessário. Decido. De início, defiro a gratuidade pleiteada em recurso, porquanto, além de o agravante ser assistido pela Defensoria Pública, constam dos autos declaração de hipossuficiência e documentos que denotam tal situação. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. É dever do estado a prestação de serviços médicos e hospitalares para todos de forma gratuita, devendo o paciente, em regra, se submeter às regras usuais de atendimento. A assistência à saúde custeada pelo Poder Público deve ser precedida de avaliação da gravidade do risco individual e coletivo, observando ainda o critério cronológico, conforme dispõe o artigo 11 do Decreto n.o 7.508/2011, que regulamentou a Lei 8.080/1990. Com efeito, a concessão da tutela imediata na via jurisdicional depende da caracterização da necessidade premente na realização do PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA TROCA DE NEUROESTIMULADOR LOMBAR, o que se observa no presente caso. O relatório médico (ID 38892337) e receituário (ID 38892337 - Pág. 18), indicam que o ora agravante, apresenta lombalgia crônica de longa data, sendo submetida à artrodese lombar em 2016. Atualmente, a autora apresentou disfunção súbita no neuroestimulador medular espinhal que ajudava no controle das dores. Causando quadro agudo de dor intratável, com dores de muito forte intensidade o que caracteriza a urgência na realização do procedimento. Nesse contexto, a partir do conjunto probatório inserido nos autos, cabível a concessão da tutela, a fim de se impor ao agravado a obrigação de realizar o procedimento cirúrgico indicado, diante de quadro de grave dano à saúde da autora. Há, pois, elementos que denotam que a espera pela concessão da tutela definitiva pode acarretar danos irreparáveis à saúde da agravante. Nesse contexto, identificados na demanda elementos fáticos que permitem, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante, assim como caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado a (grave e possivelmente irreparável) prejuízo, resta justificado o deferimento da medida excepcional. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que providencie, em favor do agravante a realização do PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA TROCA DE NEUROESTIMULADOR LOMBAR, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas junto à rede privada de saúde, no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. . Brasília/DF, 2 de setembro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator